Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014517-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 979.013.421-53 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TERRENO NA PLANTA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – ATO
ILÍCITO CONFIGURADO
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO (ARTIGO 240,
CAPUT,
DO CPC) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual, além de juros de mora a partir da citação (artigo 240,
caput
, do CPC). É indevido o desconto da quantia alusiva ao IPTU se não comprovada a posse do adquirente.

A frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor dessa condenação quando atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva ao autor os R$1
5
.
164
,
76
por ele pagos, com juros
desde
a citação e correção monetária
a partir de
cada desembolso, além de
arcar com
R$
8
.000,00 de danos morais, com juros
a contar da
citação e correção monetária a partir do arbitramento, e com
as
despesas processuais e
os
honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante
argui cerceamento de defesa, pois requereu na contestação a produção de prova oral
(depoimento pessoal do apelado)
e documental (expedição de ofício)
, as quais confirmar
iam
que não houve atraso na entrega do imóvel e que o real motivo da rescisão foi a desistência imotivada do apelado
, inexistindo qualquer impedimento de edificação no lote
em questão
.

Alega que deve ser considerad
o
o auto de constatação realizado em outro processo como prova emprestada
, e
que ficou configurada a culpa exclusiva do apelado pela rescisão
,
o que afasta os
danos morais
.

Acrescenta
que
os juros de mora
incidem
a partir do trânsito em julgado da sentença
, e
que deve ser reconhecida a responsabilidade do apelado
por
eventuais débitos do imóvel durante o período que esteve na sua posse.

Destaca que
“
o contrato ora discutido já estava devidamente regularizado quando do ajuizamento da demanda
”,

e que o empreendimento atualmente está 100% conclu
ído, sendo plenamente viável que nele seja construído
. Ressalta que
, inclusive, j
á há moradores
no local
.

A
ssinal
a que nos autos n. 1011543-88.2023.8.11.
0003, em tr
a
mit
ação
na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
,
o oficial de justiça,
em diligência no local
no dia
30-5-2023,
fez tais constataçõe
s
e
especifico
u
que o loteamento foi entregue há mais de 3 anos.

Diz que o imóvel foi
adquirido
em 8
-
9-
2013
,
e o empreendimento foi liberado para construção em 30-12-2019.

Sustenta que deve
incidir
o percentual de retenção previsto no contrato ou não inferior a 25% do montante adimplido pelo apelado.

Argumenta
que
se trata de
mero descumprimento contratual
e que
não
há comprovação de que o apelado tinha intenção de fazer
do imóvel a
sua
res
idência
, portanto
não tem direito à indenização pleiteada
.

Insurge-se contra a multa
fixada.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante definido na primeira instância.

Consigna

também
que os débitos de IPTU devem ser deduzidos do total a ser devolvido ao a
utor
.

P
ugna pela minoração da
verba honorária para 10%
.

O apelado
aduz a
inadmissibilidade do Recurso
visto que já há Súmula do
STJ
a respeito da matéria
;
inovação recursal em relação aos
“
cálculos/valores; devolução dos valores pagos em única parcela, inaplicabili
dade fruição
”
;
e
violação ao princípio da dialeticidade
.

N
o mérito, p
ede

o não provimento (ID.
205827251
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado sustenta que o Recurso deve ser inadmitido monocr
a
tica
mente, pois já S
úmula
do STJ (
n. 543)
a respeito da matéria
.

No entanto, o
processo discute outras questões, tais como
danos morais.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado a
ponta
inovação recursal
no que concerne
aos
“
cálculos/valores; devolução dos valores pagos em única parcela, inaplicabilidade fruição
”
.

No entanto,
essa
s matérias foram suscitadas na contestação
.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado aduz que a apelante não combateu os fundamentos da sentença.

Porém, ele cumpriu o ônus argumentativo ao
dize
r que não h
ouve atraso, que não é devida a devolução integral da quantia quitada pelo apelado
, tampouco
danos morais, dentre outros pontos.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui
que requereu
na contestação a produção de prova oral (depoimento pessoal do apelado) e
posteriormente a

documental (expedição de ofício), as quais confirmar
iam
que não houve atraso na entrega e que o real motivo da rescisão foi a desistência i
njustific
ada do apelado, inexistindo qualquer impedimento de edificação no lote adquirido. A
crescent
a que deve ser considerad
o
o auto de constatação realizado em outro processo como prova emprestada.

Cumpre analisar nesta lide a demora
na entrega
do imóvel,
o que
não demanda
oiti
va
de
testemunha
(
pedido
nem sequer foi reiterad
o

no momento
da
intima
ção da apelante
a indicar as provas que pretendia produzir),

uma vez que pode facilmente ser demonstrado por documentos.

A
expedição de ofício
ao setor de obras da Prefeitura
também não é obrigação do
J
uízo, e
essa
providência poderia ser tomada pela própria parte.

A prova emprestada – auto de constatação - será apreciada se for pertinente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado
afirma na inicial d
a Ação
que
em
8
-
9
-201
6
celebrou

Instrumento Particular de Promessa
de Compra e Venda de Imóvel (Quadra
18
, Lote 0
2
, Residencial Parque Rosa Bororo, Rondonópolis - MT), cujo prazo de entrega estava previsto para setembro de 2018, o que não aconteceu
e que, inclusive, até dezembro de 2020 a infraestrutura do empreendimento estava inacabada
. Diante disso, busca a rescisão da avença, a restituição integral dos valores que pagou, indenização por danos morais e multa por descumprimento do Contrato.

A
lide
foi julgad
a

procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva ao autor os R$15.164,76 por ele pagos
, incluída a multa,
além de R$8.000,00 de danos morais.

É público e notório que em 2014,
quando iniciado o empreendimento,
o Ministério P
úblico
propôs
a Ação Civil Pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 e obteve liminar
para que a apelante suspendesse
aquela obra
,

a venda
e
a divulgação na mídia
,
devendo
isola
r
o local para recuperar as
APP
s
degradadas
.

L
ogo
,
quando o
imóvel foi vendido já pendia esse litígio ambiental, o que impedia o cumprimento da data de
entrega no prazo
que a própria apelante noticiou na imprensa
(
setembro de 2018
)
.

Ela mesma faz prova do atraso ao invocar o auto de constatação realizado nos autos
n. 1011543-88.2023.8.11.0003, em tr
a
mit
ação

n
a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em
que o oficial de justiça, em
diligência no local em 30-5-
2023,
certificou que o loteamento estava liberado h
avia

3 anos, ou seja, em 2020.

Desse modo, é evidente a demora de quase 4 anos para a liberação da área para construção.

Na contestação, a apelante alega que a obra foi efetivamente entregue em
dezembro de
2019, mas não
comprova
, o que já seria suficiente para reconhecer o atraso. Soma-se a isso o fato de que na época da venda ela estava proibida de comercializar os lotes d
esse
empreendimento
ou permitir
quaisquer construções neles.

Por conseguinte
, a mora da construtora/apelante é inquestionável, de modo que a rescisão se deu por sua culpa exclusiva. Dessa maneira, tem o dever de restituir integralmente o montante pago até então pelo apelado (Súmula n. 543 do STJ), e de arcar com a multa contratual.

Nesse ponto vale ressaltar que, nos casos de atraso na entrega de imóvel em construção, é autorizado inverter, em desfavor da construtora, a cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (Tema repetitivo n. 971 do STJ).

Identificada a mora da apelante, os juros sobre o montante a ser devolvido são computados a partir da citação.

Isso porque, conforme o
caput
do artigo 240 do CPC, “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”
.

A demora por culpa exclusiva da apelante afasta também a obrigação do apelado de pagar o IPTU.

E mais, não consta nos autos nenhum documento que ateste que ele tenha exercido a posse.

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo combinado.

E é
manifesto
o dano moral resultante da frustração das expectativas do apelado ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Os R$
8
.000,00 fixados na sentença para essa indenização são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e atendem às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).
(Apelação Cível n. 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgamento em 23/11/2016, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (
AgRg
no
AREsp
453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
780.379/RS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 10/11/2015,
DJe
de 19/11/2015, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
180.955/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 6/8/2015,
DJe
de 14/8/2015).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERRENO NA PLANTA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO (ARTIGO 240, CAPUT, DO CPC) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual, além de juros de mora a partir da citação (artigo 240, caput, do CPC). É indevido o desconto da quantia alusiva ao IPTU se não comprovada a posse do adquirente.

A frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor dessa condenação quando atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1007738-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
17
% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024